Tribunal: STF
Processo: AI 109990
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA. REVISTA DE DECISÃO DE TRT. O STF SOMENTE DETERMINA O
PROCESSAMENTO DA REVISTA QUANDO DEMONSTRADO QUE A DECISÃO RECORRIDA
CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRG IMPROVIDO.